Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-14.2023.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000668-14.2023.8.05.0194 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUDITE MARIA DOS SANTOS Advogado(s): MAIQUE RODRIGUES FRANCA APELADO: BANCO CIFRA S.A. Advogado(s):GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Judite Maria dos Santos contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com repetição de indébito e reparação de danos ajuizada em face de Acrux Securitizadora S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da contratação e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, mas afastou a condenação por danos morais. A autora sustenta que os descontos fraudulentos em aposentadoria configuram dano moral in re ipsa e requer a fixação de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam indenização por danos morais e, em caso positivo, estabelecer o valor adequado da reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, tornando incontroversa a falha na prestação do serviço. A retenção indevida de valores oriundos de benefício previdenciário de natureza alimentar viola a dignidade do consumidor e ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a gravidade da lesão, a repercussão do dano, a condição das partes, a intensidade da ofensa e a função punitivo-pedagógica da condenação. A condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, justifica a fixação da indenização em patamar apto a reparar o dano e desestimular a reiteração de fraudes contra consumidores vulneráveis. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser mantidos em 20% sobre o valor da condenação, por já alcançarem o teto previsto no art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000668-14.2023.8.05.0194, em que figuram, como apelante, JUDITE MARIA DOS SANTOS e, como apelada, ACRUX SECURITIZADORA S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)